Tribunal: TJSP
Processo: 1016231-12.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. Cartão de crédito. Impugnação da dívida pelo autor. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Documentos que comprovam a legitimidade do débito. Licitude do apontamento.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Reconhecimento. Alteração da verdade dos fatos. Pagamento de multa mantida. Inteligência do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. Cartão de crédito. Impugnação da dívida pelo autor. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Documentos que comprovam a legitimidade do débito. Licitude do apontamento.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Reconhecimento. Alteração da verdade dos fatos. Pagamento de multa mantida. Inteligência do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500335
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016231-12.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE MARIA
DA SILVA JUNIOR, é apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES
DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016231-12.2019.8.26.0005 -Voto no 24.077 - egf
2
VOTO No 24.077
APELAÇÃO CÍVEL No 1016231-12.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA - 2a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MICHEL CHAKUR FARAH
APELANTE: JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR
APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
INEXISTENCIA
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO. Cartão de crédito. Impugnação da dívida pelo autor.
Inscrição
em
cadastros
de
inadimplentes.
Documentos
que
comprovam a legitimidade do débito. Licitude do apontamento.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Reconhecimento. Alteração da verdade dos
fatos. Pagamento de multa mantida. Inteligência do artigo 80, incisos
II e III, do Código de Processo Civil.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO
Recurso de apelação contra r. sentença (fls. 135/138) proferida nos autos
da ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais
ajuizada pelo apelante, julgada improcedente, condenando-o a pagar multa por litigância
de má-fé de 5% sobre o valor da causa, bem como honorários advocatícios, fixados em
R$. 1.000,00.
Apela o autor afirmando, em suma: a) ausência de litigância de má-fé, que
deve ser interpretada forma restritivamente, não havendo prova inconteste de dolo
processual, sendo necessária, ademais, demonstração inequívoca dos prejuízo sofridos
pela parte contrária, nos termos do artigo 81 do CPC; e b) está desempregado e não
possui patrimônio, que permita arcar com tal pena, no valor de R$. 2.500,00. No mérito,
afirma que: i) apesar da ré apresentar proposta de adesão, não há nenhum documento
que aponte pela concessão e utilização da linha de crédito (desbloqueio do cartão e
comprovantes da transação assinados), nem para o inadimplemento que gerou o
apontamento; e ii) inexistem anotações preexistentes, de modo que é inaplicável a
súmula 385 do STJ, fazendo jus aos pleiteados danos extrapatrimoniais.
Recurso tempestivo (fls. 141), respondido (fls. 167) e sem preparo diante
da gratuidade de que goza o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016231-12.2019.8.26.0005 -Voto no 24.077 - egf
3
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Apesar de o autor negar a dívida, os documentos juntados pela ré o
desmentem, pois comprovam que o débito objeto do apontamento questionado é
resultante de utilização de cartão de crédito Torra Torra.
Houve exibição da proposta de adesão com cópia do documento do autor
(fls. 77/78) e sua foto (fls. 78), além da discriminação das despesas (fls. 47/48), que
apesar de não estarem assinadas pelo apelante (§§ 1o e 2o, da cláusula 5a do contrato)
não foram impugnadas especificamente por ele, que se limitou a afirmação fugidia de
que o número apontado em cadastros de inadimplentes não coincide com o do contrato e
de que não teria recebido o respectivo cartão.

Enfim, contrariamente ao alegado na inicial, o débito objeto do
apontamento questionado pelo autor é regular, da mesma forma que é lícito seu registro
em cadastro de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito, já que não comprovado
seu pagamento.

Dessa forma, posto que a dívida restou demonstrada e regularmente
constituída, era mesmo de rigor o reconhecimento da exigibilidade da dívida, restando
claro que não há embasamento para o acolhimento da pretensão indenizatória, vez que
as provas apontam para a validade da negativação do nome do apelante como direito
legítimo da apelada, inexistindo responsabilidade pelo alegado dano moral.

Nesse sentido, precedente desta Câmara:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO
APELANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES -
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - EXIGIBILIDADE DO DÉBITO -
LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO. O pedido é improcedente. O Apelante
pretende ser indenizado por danos morais sob a alegação de que seu nome
teria sido negativado indevidamente por débitos que desconhece. O Apelado
junta documentos (fls. 69/125), denominados faturas mensais encaminhadas
para o Apelante no mesmo endereço indicado na inicial, presumindo-se sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016231-12.2019.8.26.0005 -Voto no 24.077 - egf
4
ciência com relação à utilização de seu Cartão de Crédito e a cobrança dos
débitos. Intimado a se manifestar sobre a contestação teve o Apelante a
oportunidade de explicar as inconsistências existentes entre a inicial e a
documentação juntada pelo Apelado, mas nada esclareceu, deixando o
prazo decorrer "in albis". A contratação do serviço que originou o débito e o
apontamento nos Órgãos de Proteção ao Crédito restou demonstrada pelos
documentos (fls. 69/125), inclusive com alguns pagamentos efetuados. -
ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável
duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República,
é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes
deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
1022528-04.2016.8.26.0405; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/12/2017)

E melhor sorte não assiste ao apelante quanto ao pedido de exclusão da
multa por litigância de má-fé, que ficou caracterizada merecendo a reprimenda, pois a
ação foi ajuizada com o evidente propósito de obtenção de objetivo ilegal, amoldando-se,
a hipótese, aos dispositivos legais (incisos II e III, do artigo 80 do CPC).
Não houve, por outro lado, fixação de indenização à parte contrária, pelos
prejuízos por esta sofridos, mas apenas de multa em decorrência do uso do processo
para conseguir objetivo ilegal, não se revelando, como alega, abusivo o percentual fixado
em 5% sobre o valor da causa.
No mesmo sentido, já decidiu esta Câmara. Confiram-se:

“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização
por dano morais. Débito decorrente de cartão de crédito. Negativação.
Decisão de improcedência. Comprovação da relação jurídica existente entre
as partes e da inadimplência do consumidor. Indubitável existência da dívida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Alteração da verdade dos fatos com intuito de
induzir a erro o juízo. Autor que pretende discutir a validade da inclusão de
seu nome em rol de maus pagadores e receber indenização por danos
morais, a despeito de conhecer a origem do débito e a sua inadimplência.
Caracterizada a má-fé, o litigante estará sujeito ao pagamento da multa e
indenização a que se refere o artigo 81 do CPC. Recurso improvido.”
(Apelação Cível 1002585-71.2018.8.26.0068; Relator (a): Flávio Cunha da
Silva; 38a Câmara de Direito Privado; J. 04/04/2019).

“Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com o pedido de
indenização por danos morais e de desconstituição de apontamento -
Legitimidade da inscrição e da manutenção da restrição cadastral - Dívida
decorrente do inadimplemento de obrigação positiva e líquida em seu termo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016231-12.2019.8.26.0005 -Voto no 24.077 - egf
5
vinculada ao contrato de cartão de crédito, instrumento cuja presunção de
veracidade e autenticidade não foi elidida - Fato incontroverso - Pagamentos
não impugnados - Ausência de reclamação administrativa solicitando o
afastamento de eventual cobrança indevida - Inexistência de ato ilícito -
Exercício legal do direito, preexcludente da ilicitude da conduta e da
responsabilidade civil por suposto abalo ao crédito perante a praça -
Incidência dos arts. 188, I e 395, do Código Civil - Reparação indevida -
Número do contrato inserido nos cadastros de proteção ao crédito
equivalente ao registro de cliente - Contratação comprovada - Ausência de
prova de quitação da dívida, art. 373, I do Código de Processo Civil -
Litigância temerária caracterizada pelo propósito deliberado de alterar a
verdade dos fatos, art. 80, II do Código de Processo Civil - Manutenção da
multa arbitrada e da indenização prevista no art. 81 do aludido diploma -
Expedição de ofício à OAB, ato discricionário do juiz - Manutenção da
benesse da gratuidade processual diante da inexistência de prova concreta
ou elementos idôneos demonstrando a suposta falta de sinceridade quanto à
hipossuficiência da apelante - Recurso provido, em parte."
(Apelação Cível 1006611-15.2018.8.26.0068; Relator (a): César Peixoto; 38a
Câmara de Direito Privado; J. 11/01/2019)

Em suma, a sentença proferida pelo MM. Juiz José Maria da Silva Junior
deverá ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, impondo-se a majoração
da verba honorária para R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada
a gratuidade de que goza o autor.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator